Tribunal: CARF
Processo: 10980.012334/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012334/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.548 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
AGUA VERDE ROTOJET SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E
TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-21.091, de 18 de fevereiro de
2009, da 2a Turma da DRJ/CTA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra a decisão contida no Ofício n° 261/SECAT
da DRF/ Curitiba que indeferiu o seu pedido de inclusão retroativa no SIMPLES desde
01/01/2002.
O indeferimento do pedido da contribuinte foi motivada, segundo o que consta no
Ofício n° 261/SECAT acostado à e-fl. 57, pelo fato da contribuinte prestar serviços de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012334/2005-14
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012334/2005-14

instalações elétricas e hidráulicas e por constituir atividade auxiliar e complementar da
construção civil, e por isso não poder optar pelos SIMPLES, nos termos do art. 9o , inciso V, e §
4o, da Lei no 9.317/96 e Ato Declaratório Normativo no 30 da Cosit, de 14 de outubro de 1999.
Contra a decisão exarada no Ofício n° 261/SECAT a contribuinte apresentou
impugnação alegando que recolheu os impostos e entregou as declarações pelo sistema
simplificado e que a Superintendência da 10a Região Fiscal emitiu a Solução de Consulta n o 37,
de 24/03/2005 que permitiria, em tese, a adesão ao SIMPLES de empresa que presta os mesmos
serviços que ela.
A 2a Turma da DRJ/CTA concluiu que o rol de atividades da contribuinte não lhe
permitiriam aderir ao SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/04/2009 (e-fl. 69).
Irresignado com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 08/05/2009 (e-fls. 71-73) onde alega que sempre recolheu os tributos pelo regime
simplificado e que refuta a afirmação de que a Solução de Consulta da 10a Região Fiscal não
poderia ser aplicada no caso da Recorrente, pois segundo a mesma, trata-se de serviço de mesma
natureza. Aduz que as atividades por ela exercidas não são de construção civil como entendeu a
Turma Julgadora a quo.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kzumi Nakayama, Relator.
Antes da análise do mérito do Recurso Voluntário cumpre analisar o requisito de
admissibilidade do recurso quanto a tempestividade da sua apresentação.
Consta nos autos que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em
06/04/2009 (e-fl. 69) e que em 08/05/2009 apresentou recurso voluntário (e-fls. 71-73).
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012334/2005-14

[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005) (grifei)
O aviso de recebimento do recurso foi juntado à e-fl. 69, no qual consta que a
correspondência foi recebida em 06/04/2009. Consta o carimbo de entrega dos Correios, o
carimbo com nome, número de matrícula e a assinatura do agente dos Correios, bem como a
assinatura do recebedor da correspondência. O destinatário da correspondência e o endereço
informados no Aviso de Recebimento indicam que a correspondência foi entregue para a
Recorrente.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
06/04/2009 (uma segunda-feira), e a contagem do prazo iniciou-se em 07/04/2009 (terça-feira), o
termo final para apresentação do recurso foi no dia 06/05/2009 (quarta-feira).
Não consta no processo que tenha ocorrido funcionamento anormal na Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Curitiba nos dias 06/04/2009 (início da contagem do prazo) e
06/05/2009 (termo final do prazo) que ensejassem alteração na contagem do prazo para a
interposição de recurso voluntário.
O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa, ora analisada
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012334/2005-14

Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário face a sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kzumi Nakayama

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital